Tribunal: STF
Processo: RE 1469701
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Comunicação Profissionais Associados S/S formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). APURAÇÃO EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PIS, COFINS E ISS. IMPOSSIBILIDADE.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV; 145, § 1º; e 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Aduz que os valores correspondentes ao ISS, ao ICMS, ao PIS e à COFINS não podem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados com base no lucro presumido, em nenhum período, pois não traduzem “receitas”, mas “meros ingressos” na contabilidade das pessoas jurídicas.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade de exclusão dos valores a título de PIS, COFINS e ISS, apurados pelo lucro presumido, da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), uma vez que essa forma de apuração dos tributos, pela sua natureza, já leva em consideração todas as possíveis deduções. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A parte impetrante busca excluir as contribuições para o PIS e a COFINS da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados em regime de lucro presumido. 



    Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda: (...)



    ..............................................................................................



    Como visto, desde que estejam presentes determinados requisitos, a aferição do imposto de renda da pessoa jurídica, com base no lucro presumido, constitui-se em opção do contribuinte. Na aferição com base no lucro real, as deduções da receita bruta devem ser, todas elas, comprovadas. Já na aferição com base no lucro presumido, presume-se que tais deduções correspondem a uma parte da receita bruta e, por conseguinte, dispensa-se sua comprovação. Portanto, a expressão "lucro presumido" indica uma forma simplificada de aferição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica.



    Considerando que a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica devido pelo critério do lucro presumido é de um determinado percentual da receita bruta, conclui-se que todas as deduções, inclusive a do PIS e da COFINS, estão incluídas na parte remanescente da receita bruta (100% - o percentual definido a título de lucro presumido). 



    Nessa perspectiva, caso se admitisse a dedução do PIS e da COFINS da receita bruta, para fins de aferição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica apurado pelo critério do lucro presumido, estar-se-ia realizando dupla dedução. 



    Outrossim, de acordo com o artigo 57 da Lei nº 8.981/1995, aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecias para o IRPJ: (...)



    .......................................................................................................



    Dessa forma, indevida a exclusão PIS e COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido. 



    Igual entendimento se aplica ao ISS. Nesse sentido: (...)



    Dessa forma, indevida a exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido. 



    Cabe ressaltar, ainda, que não cabe a aplicação, ao caso, da conclusão jurídica obtida com relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, porquanto se trata de situação diversa, sendo vedado, em matéria tributária, a aplicação da analogia, seja para cobrar tributos, seja para desonerar o contribuinte de pagá-los, razão pela qual não é possível estender a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 para excluir o ISS da base de cálculo IRPJ e da CSLL.



    Assim, indevida a exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e CSLL, motivo pelo qual não merece provimento a apelação. 



    .......................................................................................................



    Mantida, portanto, a sentença em sua integralidade, uma vez que está de acordo com o entendimento deste Tribunal.



    Divergir das conclusões alcançadas na origem — de que caso se admitisse a dedução do ISS, do PIS e da COFINS da receita bruta, para fins de aferição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados pelo critério do lucro presumido, estar-se-ia realizando dupla dedução — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (especificamente o que disciplinado pelo Regulamento do Imposto de Renda e pela Lei federal n. 8.981/95).



    Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS, COFINS, CSLL E IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. (...) REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. (...)



    (AI 860225 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13 de outubro de 2015)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LANÇAMENTO CONTÁBIL DE PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A análise da questão relativa à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL de crédito referente à sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS demanda a prévia apreciação da controvérsia à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente as Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, o Decreto-Lei nº 1.598/1977 e o Ato Declaratório Interpretativo da SRF nº 3/2007. 



    (RE 964.509 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 30 de agosto de 2016)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. IRPJ E CSLL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. (...)



    (ARE 1.190.746 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de junho de 2019)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. (...)



    (RE 1.194.433, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de março de 2020)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. APURAÇÃO EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 



    (ARE 1.332.683 AgR, Tribunal Pleno, ministro. Luiz Fux, DJe de 27 de setembro de 2021)



    Por fim, saliento que apesar de consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (quanto à exclusão dos valores do PIS, da COFINS e do ISS da base de cálculo da CSLL e IRPJ, apurados pelo lucro presumido), é inaplicável o art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    Nestes autos, a recorrente interpôs simultaneamente o recurso especial e o recurso extraordinário, contudo o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do apelo especial em virtude da incidência dos óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula/STF, além do enunciado n. 7 da Súmula/STJ.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente quanto à impossibilidade da remessa do processo ao STJ nessas hipóteses. Rememoro, quanto ao tópico, o decidido no RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR. Eis a síntese do pronunciamento:



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.



    3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia.



    5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria.



    6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.



    (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de maio de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente